Tribunal: STF
Processo: HC 250266
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminar (HC 965010/SP - eDOC 1, p. 63/64).



    Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeiro grau, da imputação do crime de tráfico. A decisão foi reformada pelo TJSP, que o condenou pelo referido crime à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. A condenação transitou em julgado e o pedido revisional foi indeferido. 



    A defesa alega que “a condenação desconsiderou a ausência de elementos concretos que comprovassem a prática do crime de tráfico de drogas, conforme exigido pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006”, pois seria necessária a demonstração clara de atos de comércio.



    Afirma também que o paciente negou as acusações, demonstrou que possuía alvará de vendedor de marmitas e as testemunhas corroboraram a sua versão dos fatos.



    Sustenta ainda que não havia justa causa para a abordagem e que os policiais agiram de má-fé ao incriminá-lo.



    À vista do exposto, pugna pelo restabelecimento da sentença, tendo em vista a insuficiência probatória.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    In casu, verifico a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



      Inicialmente, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    Como é cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime. Quanto ao modelo de constatação probatório (ou standard) exigível para lançar uma condenação criminal, a doutrina especializada ressalta ser necessária a prova acima da dúvida razoável (Knijnik, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 78).



    Em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), que tem origem no direito romano, na regra do in dubio pro reo. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    E M E N T A: "HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. 



    - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente.



    - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita. (HC 84580, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe-176 DIVULG 17- 09-2009 PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-02 PP-00222 RT v. 98, n. 890, 2009, p. 500-513)



    PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 



    3. Improcedência da ação penal. (AP 883, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 092 DIVULG 11-05-2018 PUBLIC 14-05-2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 187266 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)



    Na espécie, o Magistrado de primeiro grau absolveu o paciente por entender que não há elementos probatórios suficientes quanto à autoria delitiva (eDOC - grifei):



    A materialidade do delito está comprovada pela apreensão da substância entorpecente em poder do réu, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls.15), restando positiva a identificação como Cocaína, nos termos do exame químico toxicológico (fls.17/19). A comprovação da natureza entorpecente da substância, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, o que ocorreu no caso em tela. Todavia, não vislumbro suficientes elementos para reconhecer a autoria. Os policiais militares, Wesley Alberto Coelho e Lucas Mendes Caramori, em depoimento prestado na delegacia de polícia, informaram que em patrulhamento pelo local conhecido como ponto de trafico de drogas, no dia 13/09/2017, por volta das 20h40min, quando avistaram o réu sozinho, nas adjacências do terminal central, vasculhando algo entre a fresta da porta de correr de um dos box de camelô existentes no local (box nº302). Dessa forma, despertou suspeita nos depoentes. Foi então abordado pelos depoentes, e foi reconhecido de outras prisões relacionadas ao trafico ilícito de drogas. Revistado pelo policial Wesley, o depoente localizou dentro da calça de Clayton a quantia de R$60,00 e um aparelho celular, sendo contadas três notas de vinte reais. No local exato em que réu vasculhava, foram encontrados três pequenos sacos plásticos (kits), contendo 15 (quinze) invólucros plásticos de uma substancia branca aparentando ser cocaína, outro, já aberto, com 06 (seis) invólucros plásticos idênticos, e, no terceiro kit, também aberto, 4 (quatro) invólucros plásticos de substancia amarelada aparentando ser crack, totalizando 21 (vinte e um) invólucros de substancia aparentando ser cocaína e 04 (quatro) invólucros de substancia aparentando ser crack. Indagado, Clayton afirmou que não sabia que haviam drogas naquela porta, e, que estava pelo local apenas para receber de uma pessoa um dinheiro da venda de marmitas. Em juízo, o policial militar Wesley Alberto Coelho confirmou seu depoimento na fase policial, acrescentando que. disse que em patrulhamento avistou o réu mexendo nas portas do comércio que se encontrava fechado. Em abordagem, foi encontrado com o réu 60 reais, um celular em seu bolso, onde mexia 3 sacos com cocaína totalizando 31 de cocaína e 4 de crack. Já o policial militar Lucas Mendes Caramori esclareceu que em patrulhamento deparou-se com o réu de costas para a rua em atitude suspeita mexendo entre as frestas dos box, após o comércio já haver fechado. Em abordagem foi encontrada a droga e o dinheiro com o réu. O réu disse que esperava uma pessoa para receber o dinheiro de uma marmita. Havia apenas o réu no local, nenhuma outra pessoa. Ouvidas somente em juízo, as testemunhas arroladas pela defesa relataram que o réu vende marmitas no local. Alisson relatou que o réu estava sentado esperando ele trocar um dinheiro para pagar a marmita que ele havia entregue de manhã, mas quando retornou, ele já havia sido abordado. Prosseguindo, perante as autoridades policiais o réu Cleiton Pereira da Silva alegou que é vendedor de marmitas e negou que estivesse no local traficando drogas. Não estava guardando nenhuma droga em nenhuma banca e não viu droga nenhuma pelo local, estava lá apenas para receber dos camelôs dinheiro relacionado à venda de marmitas. Ademais, afirmou que conhece o policial Wesley Alberto Coelho de uma prisão anterior. Alegou, ainda, que é perseguido pelo referido policial, pois na mencionada prisão anterior, o interrogado saiu na audiência de custódia. Informou que em 2010 foi preso por tráfico de drogas, mas, na época, era viciado em drogas, e as drogas encontradas em sua posse eram para consumo próprio. Aduz que as drogas exibidas pelos policiais militares não estavam em sua posse. Essas drogas, já estavam com os policiais, sendo que os policiais não procuraram em nenhuma banca. O interrogado viu que eles entraram na viatura e saíram com as drogas. Havia outras pessoas no local que viram toda a ocorrência, apontando como testemunhas indivíduo conhecido como Rocky, e outro que conhece como Rodrigo. Em sua audiência de custodia o réu aduziu que trabalha com “marmitaria”, sendo que diariamente acorda 06 h da manhã e após levar seus filhos à escola passa a retirar os pedidos de seus clientes no centro da cidade, inclusive no terminal central. Após, volta para sua residência onde ajuda sua esposa a montar as marmitas para depois retornar ao Centro e entrega-las. Tal processo se repete tanto para o almoço quanto para o jantar dos seus clientes, bem como costuma a receber o valor cobrado pelas marmitas durante a noite quando encerra o expediente dos vendedores e comerciantes que contratam seus serviços. Alegou que durante os fatos, um cliente que é taxista encomendou cinco marmitas e também foi receber o pagamento de três clientes, por essa razão estava sentado esperando eles chegarem para receber o dinheiro. Nesse momento, o policial que havia apreendido a ele em outra ocasião veio em sua direção e disse “Olha ele aí de novo” e o chamou. Então, o réu foi até o policial e mostrou seu alvará e contou sobre seu trabalho com marmitas durante a semana e como vendedor de pen-drives e cartões de memória na feira aos finais de semana. Ainda assim, o policial lhe disse “Não quero saber! Você saiu da audiência de custódia, você vai sair dessa”. Isso porque, passado determinado tempo que ele foi ouvido na audiência de custódia, enquanto fazia compras no centro da cidade com sua esposa e filhos, ele foi abordado pelo mesmo policial que o prendera, o qual lhe perguntou como ele conseguiu sair da audiência de custódia. Dessa forma, o custodiado respondeu ao policial que havia sido solto por causa de Deus que achou nele justiça, pois ele não devia nada e nunca mais se envolveu com coisas ilícitas, pensando em seu dever de prover o sustento das suas filhas e da sua esposa, a qual lhe ajuda no trabalho. Então, o policial disse: “É, hoje eu não vou te pegar, porque está cheio de gente, mas da próxima vez, você vai ver”. Temendo pelas palavras proferidas por aquele policial, o réu foi até a corregedoria da policia militar e denunciou o que estava ocorrendo. Apesar do medo que sentia de reencontrar esse policial, o réu tinha necessidade de continuar trabalhando. Negou que estava tentando alcançar as drogas que supostamente estavam guardadas em um “Box”. Alega que viu o policial retirando tais drogas da viatura. Por fim, contou que quando relatou às autoridades sobre a ameaça realizada pelo policial militar, o fez através da ouvidoria e acredita que o papel, no qual anotou o protocolo da ligação, tenha se perdido. Perante esta magistrada o réu, negou os fatos. Acredita que devido aos seus antecedentes criminais os policiais o prenderam. Tinha dois comércios nesta rua e que não era ponto de tráfico de drogas. O policial Wesley já efetuou a prisão do réu em março e acredita que o persegue. Disse que não estava mexendo em nenhum box e que o policial tirou algo do bolso e entregou para o outro e mandou algemá-lo. Certo é que os policiais relataram que visualizaram o momento em que o réu mexeu na fresta da porta onde foi encontrada a droga. Todavia, este ato pode ter sido mal interpretado pelos policiais, eis que, conforme relatou a testemunha de defesa Alisson, o réu estava no local vendendo marmitas e o aguardava sentado, enquanto ele foi trocar dinheiro, houve a abordagem. O mesmo foi relatado pela testemunha Edison, de sorte que, não verificado nenhum ato de venda ou mesmo uma campana, não pode se concluir que, de fato, o réu era o proprietário da droga. Remanescendo suficiente dúvida no espírito do julgador, resolve-se esta em benefício do réu, impondo-se a absolvição.



    Em sede de apelação, a Corte local deu provimento à apelação ministerial para condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas (eDOC 1, p. 26 - grifei):



    (...)



    Ouvidos em Juízo, os policiais militares Wesley Alberto Coelho e Lucas Mendes Caramori deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido ponto de venda de drogas quando avistaram o acusado em atitude suspeita com as mãos nas frestas da porta metálica de um estabelecimento comercial, que se encontrava fechado razão pela qual decidiram abordá-lo. Disseram ainda que localizaram porções de cocaína e de crack em sacolas plásticas naquele local, assim como a quantia de R$ 60,00 no interior das vestes do acusado. 



    Vale ressaltar que os relatos dos agentes públicos envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu. 



    A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.



    Noto que o Tribunal local não valorou todas as provas dos autos. Ateve-se aos relatos dos policiais, aduzindo que tais provas não foram confrontadas por qualquer outra. Todavia, o relato dos agentes públicos foi, de fato, confrontado tanto pelo depoimento do paciente quanto pelo testemunho de Alisson e Edsilson, que corroboraram a versão de que o acusado estava no local à espera do pagamento das marmitas que havia vendido.



    Além de o depoimento dos policiais ter sido efetivamente contraditado pelas demais provas orais (sobre as quais silenciou o Tribunal), não é suficiente para esclarecer a propriedade da droga. Como bem assentou o magistrado, embora tenham relatado que o réu mexeu em fresta da porta onde foi encontrada a droga, é possível que o ato tenha sido mal interpretado.



    Não bastasse, nada de ilícito foi efetivamente encontrado em posse do acusado e não foi presenciado qualquer ato de venda de entorpecentes. 



    Em caso similar, a Segunda Turma do STF absolveu o paciente por insuficiência de elementos que atestassem com segurança a autoria delitiva (HC 246965, Sessão Virtual de 29.11.2024 a 6.12.2024).



    Com efeito, em processo penal, a dúvida resolve-se em benefício do réu. Assim, impõe-se sua imediata soltura e absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da ação, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória em favor Cleiton Pereira da Silva (ação penal 0002329-97.2017.8.26.0548) e determinar sua imediata soltura, salvo se preso por outro motivo.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá .



    Comunique-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao Superior Tribunal de Justiça, para dar-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente